Tribunal: STJ
Processo: 0418268-09.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1046951 - SP (2025/0418268-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: GABRIEL DANELON (PRESO)
ADVOGADOS
: ÁGATTA ALICE SOUZA DE ANDRADE - SP443311
LAÍS FRANÇA GARCIA - SP475002
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SUBSTITUIÇÃO
POR
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra
decisão que concedeu ordem em
, substituindo a prisão preventiva do
habeas corpus
agravado por medidas cautelares diversas, nos termos do
do Código de Processo
art. 319
Penal.
2. Fato relevante. O agravado teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos
crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A decisão de primeiro grau
fundamentou a prisão na garantia da ordem pública, considerando a gravidade dos delitos e
a suposta associação do agravado com outros corréus.
3. Decisões anteriores. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem em
. Posteriormente, o
s foi concedido por esta Corte Superior,
habeas corpus
habeas corpu
substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, considerando a ausência
de elementos concretos que justificassem a segregação cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que concedeu a ordem em habeas
corpus, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, deve ser
reformada, considerando os argumentos apresentados pelo agravante sobre a
fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53858356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:07
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 5af166ee-708d-4ca3-8027-62c2d80cfecd

5. A prisão preventiva é medida excepcional, que deve ser fundamentada em elementos
concretos que demonstrem o
e o
, conforme o
fumus commissi delicti
periculum libertatis
do Código de Processo Penal.
art. 312
6. A decisão de primeiro grau não demonstrou suficientemente a periculosidade do
agravado, a gravidade da conduta ou o risco de reiteração criminosa, considerando que o
agravado é primário e o crime imputado não envolveu violência.
7. A manutenção da prisão preventiva, na ausência de requisitos concretos, caracteriza
antecipação de pena, violando os princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade
previstos no Código de Processo Penal.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prisão
preventiva deve ser substituída por medidas cautelares menos gravosas, quando estas forem
suficientes para alcançar os objetivos acautelatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6o; 312; 316; 319.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 117.739/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
19.12.2019; STF, HC 126.815, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Edson
Fachin, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, publicado em 28.08.2015; STJ, AgRg no
HC 653.443/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19.04.2021;
STJ, AgRg no HC 803.633/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 28.03.2023; STJ,
HC 663.365/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 16.08.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53858356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:07
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 5af166ee-708d-4ca3-8027-62c2d80cfecd

AgRg no HABEAS CORPUS No 1046951 - SP (2025/0418268-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: GABRIEL DANELON (PRESO)
ADVOGADOS
: ÁGATTA ALICE SOUZA DE ANDRADE - SP443311

LAÍS FRANÇA GARCIA - SP475002
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SUBSTITUIÇÃO
POR
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra
decisão que concedeu ordem em
, substituindo a prisão preventiva do
habeas corpus
agravado por medidas cautelares diversas, nos termos do
do Código de Processo
art. 319
Penal.
2. Fato relevante. O agravado teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos
crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A decisão de primeiro grau
fundamentou a prisão na garantia da ordem pública, considerando a gravidade dos delitos e
a suposta associação do agravado com outros corréus.
3. Decisões anteriores. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem em
. Posteriormente, o
s foi concedido por esta Corte Superior,
habeas corpus
habeas corpu
substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, considerando a ausência
de elementos concretos que justificassem a segregação cautelar.
Documento eletrônico VDA53858355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:20
Código de Controle do Documento: 64dc6790-fb26-4030-89b8-fd59748b3301

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que concedeu a ordem em habeas
corpus, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, deve ser
reformada, considerando os argumentos apresentados pelo agravante sobre a
fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva é medida excepcional, que deve ser fundamentada em elementos
concretos que demonstrem o
e o
, conforme o
fumus commissi delicti
periculum libertatis
do Código de Processo Penal.
art. 312
6. A decisão de primeiro grau não demonstrou suficientemente a periculosidade do
agravado, a gravidade da conduta ou o risco de reiteração criminosa, considerando que o
agravado é primário e o crime imputado não envolveu violência.
7. A manutenção da prisão preventiva, na ausência de requisitos concretos, caracteriza
antecipação de pena, violando os princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade
previstos no Código de Processo Penal.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prisão
preventiva deve ser substituída por medidas cautelares menos gravosas, quando estas forem
suficientes para alcançar os objetivos acautelatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é medida excepcional, que deve ser fundamentada em elementos
concretos que demonstrem o
e o
, conforme o
fumus commissi delicti
periculum libertatis
2.
do Código de Processo Penal.
art. 312
A manutenção da prisão preventiva, na ausência
de requisitos concretos, caracteriza antecipação de pena, violando os princípios da
3.
proporcionalidade e da excepcionalidade previstos no Código de Processo Penal.
A
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas deve ser considerada
quando estas forem suficientes para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei
penal.

Documento eletrônico VDA53858355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:20
Código de Controle do Documento: 64dc6790-fb26-4030-89b8-fd59748b3301

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6o; 312; 316; 319.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 117.739/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
19.12.2019; STF, HC 126.815, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Edson
Fachin, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, publicado em 28.08.2015; STJ, AgRg no
HC 653.443/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19.04.2021;
STJ, AgRg no HC 803.633/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 28.03.2023; STJ,
HC 663.365/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 16.08.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão que concedeu a ordem no habeas corpus
impetrado contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
Consta nos autos que o agravado teve a prisão preventiva decretada pela suposta
prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Irresignada, a defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça de
habeas corpus
origem, que denegou a ordem em acórdão às fls. 6-10.
Neste
, o impetrante sustentou, em suma, a ausência de fundamentação da
writ
decisão que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente ponderando suas
condições pessoais favoráveis.
Aduziu a inexistência de indícios suficientes de autoria quanto ao
da
art. 35
por ausência de prova de vínculo estável e permanente com corréus,
Lei n. 11.343/2006,
lastreando-se a acusação em conjecturas e conversas de terceiros.
Ressaltou, ainda, que a manutenção da prisão preventiva viola o princípio da
homogeneidade, tendo em vista que, em caso de eventual condenação, é altamente
provável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do artigo 33 da Lei de
Drogas (tráfico privilegiado), o que resultaria em pena inferior a 4 anos, com consequente
fixação de regime inicial diverso do fechado.
Requereu a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua
substituição por medidas cautelares diversas.
Documento eletrônico VDA53858355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:20
Código de Controle do Documento: 64dc6790-fb26-4030-89b8-fd59748b3301

O
foi concedido a fim de substituir a prisão preventiva imposta
habeas corpus
ao Paciente por medidas cautelares diversas previstas no
do Código de Processo
art. 319
Penal, a serem estabelecidas pelo Juízo
- fls. 115-119.
a quo
Nas razões do presente inconformismo, o agravante alega que a decisão que
decretou as segregações cautelares dos acusados foi fundamentada concretamente pela
autoridade judiciária competente, não havendo ilegalidade ou abuso de poder.
Requer a reconsideração da decisão hostilizada, ou, em caso de entendimento
diverso, a submissão ao Órgão Colegiado.
Por manter a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação da
Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
O presente Agravo Regimental não merece provimento.
Sustenta o agravante a necessidade de reforma do decisum.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar
o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por
seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no
presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão de fls. 115-119. Ao
contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado.
A custódia prisional, como sabemos, é providência extrema que deve ser
determinada quando demonstrados o
e o
s, na
fumus commissi delicti
periculum libertati
forma do
do CPP. Em razão de seu caráter excepcional, somente deve ser imposta
art. 312
quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme
disposto no
§ 6o, do Código de Processo Penal (RHC n. 117.739/MG,
art. 282,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
.
19/12/2019)
Colhe-se dos autos que o principal fundamento para decretação da prisão
preventiva foi para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da suposta
associação do agravado com outros corréus para a prática do crime de tráfico de
drogas. Transcrevo, no ponto:

"Assiste razão à autoridade, pois estão presentes as condições
expressas em lei para a decretação da prisão preventiva dos averiguados.
Documento eletrônico VDA53858355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:20
Código de Controle do Documento: 64dc6790-fb26-4030-89b8-fd59748b3301

Eles estão envolvidos em crime de associação para o tráfico de
entorpecentes, delito de extrema gravidade e quem nele se envolve como
agente revela extrema periculosidade e audácia.
A materialidade foi comprovada, havendo, ainda, indícios de
autoria. O relatório de investigação, decorrente de ordem de serviço 26
/2025, extraído do celular do acusado Nicolas Munhoz Albigesi Nogueira,
demonstra que as conversas mantidas entre os averiguados constituem-se
em fortes indícios do prática do delito a eles imputado.
Os indícios existentes nos autos demonstram, em sede de
análise preliminar, que NICOLAS MUNHOZ ALBIGESI NOGUEIRA
comprava as drogas do fornecedor IVAN GUSTAVO DA COSTA; já
GABRIEL DANELON comprava dos fornecedores WILLIAM
THOMAZ MOREIRA E EDUARDO DUARTE NOVAES NETO. Após
o recebimento e preparo dos entorpecentes, NICOLAS, BRUNO,
GABRIEL e JOÃO VICTOR intercambiavam as porções das drogas e
revendiam nos pontos de venda que administravam, contabilizando depois
as dívidas e os créditos havidos entre si.
Ainda, sobre a dinâmica do grupo, Nicolas reativou um ponto
de venda de drogas localizado no bairro Morumbi, nesta cidade, o qual já
havia pertencido ao seu tio “Felipe Figura”, enquanto GABRIEL
estabeleceu pontos de venda de drogas em uma adega e em um lava-
rápido, ambos na Rua Doutor Francisco Feio, onde residia com a irmã de
Nicolas. BRUNO GABRIEL passou a comercializar entorpecentes no
ponto localizado às margens do “Ribeirão Piracicamirim”, nesta cidade,
enquanto que em relação a JOÃO VICTOR não foi possível apurar o local
de comércio das drogas.
Diante desse quadro, concretamente demonstrado o perigo
decorrente da manutenção do estado de liberdade daqueles que associam-
se para tal modalidade delitiva. A comunidade não pode ficar à mercê de
indivíduos perigosos que atentam de forma desmedida contra a saúde
pública e a segurança social, pondo em sobressalto as pessoas e gerando,
na maioria dos casos, traumas e sequelas irreparáveis para a sociedade,
posto que o tráfico de drogas arrasa a vida de jovens cada vez mais cedo,
destruindo lares e desmantelando famílias.
A pena cominada ao crime em tese praticado pelos acusados é
superior a quatro anos. Importante ressaltar que a custódia cautelar, além
de resguardar a ordem pública, imprime celeridade ao processo,
permitindo a rápida formação da culpa, preservando a boa instrução
criminal, notadamente porque enseja eventual reconhecimento dos
agentes por parte das testemunhas e vítimas.
Ainda, a prisão provisória assegura a aplicação da lei penal,
pois em caso de eventual condenação, incabível a concessão de qualquer
benefício liberatório imediato em razão da pena prevista no Código Penal.
Assim, existem, ainda, robustos indícios de participação e envolvimento
em atividades de organização criminosa, consubstanciados nos
documentos acostados e trazidos à colação na denúncia.
Documento eletrônico VDA53858355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:20
Código de Controle do Documento: 64dc6790-fb26-4030-89b8-fd59748b3301

À exceção de João Vítor e Gabriel que são primários, todos os
demais acusados possuem vários envolvimentos criminais anotados nas
folhas de antecedentes, demonstrando periculosidade exacerbada.
De outra banda, com relação a Gabirel, embora primário,
existem fortes indícios do seu envolvimento, gravidade e complexidade
da participação em organização criminosa justifica, representando uma
ameaça séria à segurança pública, à economia e à estabilidade social.
Observa-se, através das transcrições: "GABRIEL –
-“Nos sabe
01/06/25
como funciona o comando(facção criminosa) parceiro, sabe onde me
encontrar, se encostar e não me encontrar, daqui a pouco eu vou estar na
quebrada e só encostar, porque eu vou falar a verdade pra voce, eu não
tenho medo de ninguem, nos respeita todo mundo, não tenho medo de
ninguem, nos nunca deixa de pagar, nos vai mandando, como pode , to
correndo dos caras(policia), eu não to pagando porque eu não quero, e
porque eu não tenho, se eu tivesse ja tinha mandado ja, pra não ter que
ficar ouvindo essas coisa de você”(fls 224). Verifica-se que,
especialmente aos delitos relacionados ao narcotráfico, há necessidade de
sua forte repressão, uma vez que existe alto índice de registros deste grave
crime nesta Cidade, além da constatação de envolvimento, cada vez
maior, de menores e crianças nesta prática, o que torna imprescindível a
contenção do tráfico de entorpecentes, inclusive como forma de apoio ao
trabalho que vem sendo desenvolvido pelas Polícias Civil e Militar.
Ademais, delitos de tais natureza afetam diretamente a saúde
pública, eis que expõe a população aos efeitos danosos e mortais das
drogas, aumentando o número de homicídios, roubos, sequestros, porte
ilegal de armas, corrupção de menores, dentre outras condutas delitivas,
como se deu no caso concreto. A violência em [nome da cidade] está em
índice alarmante. Constantemente as pessoas estão tendo a vida ou o
patrimônio prejudicados por motivos simples e banais. É preciso a
atuação do Poder Judiciário visando a manter custodiadas as pessoas que
se envolvem na prática de tais delitos, sob pena de o sentimento de
impunidade desencadear uma série de novos delitos e aumentar a
sensação de segurança dos cidadãos. Da mesma forma, o periculum
libertatis está revelado na necessidade de manutenção da ordem pública.
[...]
Posto isso, à saciedade verificam-se os requisitos inscritos no
artigo 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual DECRETO a
PRISÃO PREVENTIVA de GABRIEL DANELON, William Thomaz
Moreira, EDUARDO DUARTE NOVAES NETO, BRUNO GABRIEL
CONCEIÇÃO, NICOLAS MUNHOZ ALBIGESI NOGUEIRA E IVAN
GUSTAVO DA COSTA, devidamente qualificados nos autos, expedindo-
se o competente mandado de prisão" fls. 28-30.

, conquanto o Juízo de primeiro grau tenha feito apontamentos quanto à
In casu
necessidade da prisão para garantir a ordem pública, não demonstrou, suficientemente, em
elementos concretos a periculosidade do acusado, gravidade da conduta, nem o risco de
Documento eletrônico VDA53858355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:20
Código de Controle do Documento: 64dc6790-fb26-4030-89b8-fd59748b3301

reiteração criminosa, pois o paciente é primário bem como se trata de crime sem violência,
tais circunstâncias, embora não garantam eventual direito à soltura, devem ser valoradas,
quando não demonstrada a indispensabilidade do decreto prisional.
Assim, a prisão não se mostra necessária, em juízo de proporcionalidade, para
embasar a segregação corpórea. Em hipóteses como a destes autos, esta Corte Superior tem
entendido pela possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas diversas do
encarceramento.
Neste aspecto, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a custódia
prisional
"somente se justifica na hipótese de impossibilidade que, por
instrumento menos gravoso, seja alcançado idêntico resultado
acautelatório" (HC n. 126.815, Relator Ministro MARCO AURÉLIO,
Relator p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado
em
publicado em
.”(AgRg no HC n. 653.443/PE,
4/8/2015,
28/8/2015)
Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
.
19/4/2021)

“Além disso, de acordo com a microrreforma processual
procedida pela
e com os princípios da
Lei n. 12.403/2011
excepcionalidade (art. 282, § 4.o, parte final, e § 6.o, do CPP),
provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282, incisos
I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a prisão preventiva há de ser
medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não
devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos
invasivas à liberdade individual, enumeradas no
do CPP,
art. 319
mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da
sociedade.” (AgRg no HC n. 803.633/SP, Sexta Turma, relatora Ministra
Laurita Vaz, DJe de
.
28/3/2023)

Por óbvio, não se está a minimizar a gravidade da conduta imputada ao
paciente, porém há que se reconhecer que, uma vez ausentes os requisitos necessários
para a prisão preventiva, sua manutenção caracterizaria verdadeira antecipação de pena.
Assim, considerando as peculiaridades do caso, entendo possível o resguardo da
ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal por medidas cautelares diversas,
previstas no
do CPP. Nesse sentido, por exemplo, a jurisprudência do STJ: HC n.
art. 319
663.365/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 16/8/2021.
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico VDA53858355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:20
Código de Controle do Documento: 64dc6790-fb26-4030-89b8-fd59748b3301

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53858355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:20
Código de Controle do Documento: 64dc6790-fb26-4030-89b8-fd59748b3301

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0418268-9
HC 1.046.951 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15028092020258260451 15028680820258260451 15039342320258260451
2053750622025900592 2142504162025900592 22367917620258260000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: AGATTA ALICE SOUZA DE ANDRADE
ADVOGADOS
: ÁGATTA ALICE SOUZA DE ANDRADE - SP443311
LAÍS FRANÇA GARCIA - SP475002
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GABRIEL DANELON (PRESO)
CORRÉU
: NICOLAS MUNHOZ ALBIGESI NOGUEIRA
CORRÉU
: BRUNO GABRIEL CONCEIÇÃO
CORRÉU
: IVAN GUSTAVO DA COSTA
CORRÉU
: EDUARDO DUARTE NOVAES NETO
CORRÉU
: WILLIAN THOMAZ MOREIRA
ADVOGADO
: RENAN AUGUSTO SERVIJA - SP463879
CORRÉU
: JOÃO VICTOR CHIRELLI MENDES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: GABRIEL DANELON (PRESO)
ADVOGADOS
: ÁGATTA ALICE SOUZA DE ANDRADE - SP443311
LAÍS FRANÇA GARCIA - SP475002
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485560641113023@
2025/0418268-9 - HC 1046951 Petição : 2025/0121778-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:34:45
Código de Controle do Documento: 79DCF606-904A-471F-9FEF-E6D95E89C490